Tribunal: TJDFT
Processo: 0702233-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702233-20.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CESAR CARLOS LOIOLA FARIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Ciente do ofício id 5645853. Aguarde-se o julgamento. Brasília, 7 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora